Tribunal: TJES
Processo: 5002078-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002078-15.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002078-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE SANSONE PACHECO - SP160078-A, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença (ID n° 1025546), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que rejeitou os pedidos formulados pela instituição financeira nos embargos à execução fiscal movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/14 no evento n° 1025550, em resumo, o banco apelante alega que:
(I)
a multa fixada pelo Procon municipal e que lastreia a execução fiscal de nº 5001237-20.2017.8.08.0024
“é indevida, seja em razão da falta de infração à lei consumerista por parte do APELANTE, assim como em razão do valor da multa não ter observado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (fl. 04);
(II)
“O apelante não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, muito menos deixou de prestar as informações necessárias à consumidora, demonstrando sua boa-fé ao tentar solucionar a reclamação consumerista. Isto porque é evidente a boa-fé do banco APELANTE perante às solicitações da consumidora, sendo certo que compareceu à audiência de conciliação, bem como demonstrou a legalidade das cobranças realizadas, inclusive mediante a apresentação do instrumento assinado pela consumidora.” (fl. 08)
(III)
“o PROCON não detém legitimidade para aplicar sanções pelo suposto descumprimento de obrigação inter partes” (fl. 08);
(IV)
“o quantum arbitrado a título de multa não observou os requisitos legais e, portanto, merece ser reduzida em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (fl. 10);
(V)
“no caso em comento, o PROOCON deixou de observar a gravidade da infração e a vantagem auferida para a graduação da multa no processo administrativo elucidado na exordial.” (fl. 12).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que seja reconhecida a procedência da pretensão autoral e, via de consequência, seja extinta a execução fiscal supracitada.

Embora devidamente intimado, o recorrido, em petição que consta no evento n° 1025556 limitou-se a exarar a ciência da sentença e informar que não iria interpor recurso.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2021.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR O E. RELATOR.
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5002078-15.2017.8.8.0024

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença (ID n° 1025546), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que rejeitou os pedidos formulados pela instituição financeira nos embargos à execução fiscal movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/14 no evento n° 1025550, em resumo, o banco apelante alega que:
(I)
a multa fixada pelo Procon municipal e que lastreia a execução fiscal de nº 5001237-20.2017.8.08.0024
“é indevida, seja em razão da falta de infração à lei consumerista por parte do APELANTE, assim como em razão do valor da multa não ter observado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (fl. 04);
(II)
“O apelante não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, muito menos deixou de prestar as informações necessárias à consumidora, demonstrando sua boa-fé ao tentar solucionar a reclamação consumerista. Isto porque é evidente a boa-fé do banco APELANTE perante às solicitações da consumidora, sendo certo que compareceu à audiência de conciliação, bem como demonstrou a legalidade das cobranças realizadas, inclusive mediante a apresentação do instrumento assinado pela consumidora.” (fl. 08)
(III)
“o PROCON não detém legitimidade para aplicar sanções pelo suposto descumprimento de obrigação inter partes” (fl. 08);
(IV)
“o quantum arbitrado a título de multa não observou os requisitos legais e, portanto, merece ser reduzida em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (fl. 10);
(V)
“no caso em comento, o PROOCON deixou de observar a gravidade da infração e a vantagem auferida para a graduação da multa no processo administrativo elucidado na exordial.” (fl. 12);
(VI)

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que seja reconhecida a procedência da pretensão autoral e, via de consequência, seja extinta a execução fiscal supracitada.

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que a ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
se funda em Certidão de Dívida Ativa referente a penalidade pecuniária imposta em decorrência da suposta realização de cobranças indevidas, apurada no processo administrativo nº 613/2011, no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

Compulsando os autos, em especial os documentos colacionados no evento nº 1025467, verifico que a instauração do referido processo administrativo se deu em virtude de uma reclamação aberta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON em face da empresa apelante fundada em reclamação de uma consumidora, que afirmara que o reclamado havia descontado de seu contracheque um valor referente a “Família Band. Prev. Pr. Previdenc.”, desde 07/2004, sem que tenha contratado tal serviço.

No bojo do referido processo administrativo o reclamado, ora recorrente, foi notificado para comparecer à audiência de conciliação. Todavia, não houve acordo entre as partes e o apelante apresentou defesa, informando que atuou apenas como intermediário na contratação do plano de pecúlio por parte da reclamante e que essa efetivamente contratou os serviços.

Juntou aos autos daquele processo uma autorização para desconto em folha de pagamento e uma cópia de um contrato “plano pecúlio individual”.

Após, foi proferida decisão (fls. 03/10 do evento nº 1025474 e fl. 01 do evento nº 1025475) em que restou consignado que:

Pela análise do relato da consumidora, em conjunto com o relato apresentado pela defesa, pode-se concluir que a reclamante procurou a Família Bandeirantes de Previdência Privada a fim de que esta intermediasse empréstimo junto à instituição financeira BANCO BMG, ora reclamada. No entanto, juntamente com o contrato de empréstimo, foi-lhe vendido um outro contrato de pecúlio, não solicitado e, portanto, arbitrário.

Frise-se que o contrato em questão é um contrato de adesão, em que o consumidor não tem poder de decisão sobre as cláusulas inseridas, ficando ainda mais evidente a já citada vulnerabilidade do consumidor.

(...)

No caso presente, verifica-se que a consumidora é pessoa idosa, tendo sido levada contra sua vontade e conhecimento a entrar na relação contratual não desejada

(...)

Pelo exposto, após considerar os relatos e documentos constantes nos autos, bem como os princípios e normas que regem a relação de consumo, pois trata-se de relação de consumo, tudo leva a crer que ocorreu a prática abusiva prevista no inciso IV do artigo 39 do CDC. Assim, verificada a prática infrativa, faz-se necessária a aplicação da sanção administrativa correspondente.

À vista disso, por entender configurada a prática abusiva, foi aplicada multa em face do
BANCO BMG S/A
, no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

Devidamente intimado dessa decisão no âmbito administrativo, o banco apelante não apresentou recurso (fl. 07 do evento nº 1025475).

Desta feita, não verifico a nulidade no auto de infração, tampouco da decisão administrativa conforme aventado pelo recorrente em seu apelo, notadamente porque, foi oportunizado ao embargante o exercício do contraditório e da ampla defesa e restou efetivamente demonstrada a violação ao direito da consumidora.

Isto porque, tal como consignado na decisão administrativa, é possível depreender que a postulante no processo administrativo não requereu a contratação do serviço de pecúlio por morte, estando evidente que houve uma venda casada e sem os devidos esclarecimentos à consumidora.

Ademais, causa enorme estranheza o fato de que supostamente a consumidora contratou o referido serviço, com pagamento mensal de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos), conforme contrato colacionado nos autos (fl. 07 do evento nº 1025468), porém, mensalmente era lhe cobrado o mais que o dobro desta quantia R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos), circunstância que permite inferir que o contrato apresentado não diz respeito àquele feito pela consumidora ou, alternativamente, que houve ocorrência de cobrança indevida por parte do apelante.

Outrossim, não passou desapercebido o fato de que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo recorrente (fls. 06/07 do evento nº 1025468), são muito diferentes da assinatura da recorrente no documento de identidade desta (fl. 02 do evento nº 1025466), o que lança sérias dúvidas sobre a veracidade da contratação por parte da consumidora.

Por isso, ao seu tempo e diante dos elementos contidos nos autos do processo administrativo, a decisão administrativa que culminou a multa ao recorrente não se encontra eivada de nenhum vício, devendo prevalecer absolutamente hígida.

Pontuo, ainda, que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Por fim, esta não é a via adequada para discutir a proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa ensejadora da inscrição em dívida ativa, eis que o artigo 917, §2º do CPC é claro ao consignar que o excesso de execução deve ser verificado por alguma desconformidade em relação ao título executivo e não ao processo administrativo que o originou, não havendo que invocar os referidos postulados para subsidiar a alegação, vejamos:

Art. 917. [...] § 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou. [...]

Ad argumentandum tantum,
ao Poder Judiciário é possível exercer controle externo sobre os atos administrativos, limitado-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon, a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

Nesse sentido, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto nº 2.181/97.

Neste caso, entendo que a dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que foi valorada a gravidade da infração e, não obstante a assertiva da recorrente no sentido de que a dosimetria é inadequada por não ter sido valorada a vantagem auferida para graduação da multa no processo, não há nos autos nenhuma demonstração da afirmada incorreção. Em outras palavras, nada há nos autos a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Acrescente-se, ainda, que o objetivo da penalidade é desestimular o infrator ao descumprimento das normas de defesa do consumidor, sendo importante que seu montante tenha o condão de intimidá-lo e desmotivá-lo, coibindo práticas congêneres. Os critérios para sua quantificação, como dito, consideram a capacidade financeira, a gravidade das infrações e a vantagem auferida.

A sanção foi aplicada em virtude da violação ao artigo 39, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, pela prática abusiva por parte do fornecedor de serviços por prevalecer-se da fraqueza e ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus serviços.

Por consequência, a gravidade da infração foi enquadrada como grave, por constar do grupo III, no item 17, do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03, incidindo o fator de natureza da infração (fn) 420, de acordo com o artigo 40, §4º do Dec. 11.738/03, alterado pelo Decreto nº 12.939/06.

A multa fixada no patamar de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) é razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente pela inércia da autora em resolver administrativamente o caso apresentado e pela ausência de qualquer demonstração de que tenha cancelado a cobrança indevida ou devolvido os valores cobrados indevidamente da consumidora. Salienta-se que, não basta à aplicação da pena, a verificação apenas do valor da vantagem auferida, devendo-se ter em lume que a multa foi fixada no caso pelo descumprimento claro, por parte do apelante, da legislação consumerista.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Em razão do improvimento do recurso do embargante, majoro a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, passando do valor mínimo legal, arbitrado na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO Nº 5002078-15.2017.8.8.0024

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL
–
PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
– AUSÊNCIA DE
INSUBSISTÊNCIA
DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPÔS A MULTA, DO TÍTULO EXECUTIVO E DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVADOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração, haja vista que o apelante foi notificado sobre a reclamação da consumidora para oferecer defesa escrita e não demonstrou a ciência da consumidora na contratação do serviço/produto. Foi notificado da decisão administrativa proferida pelo órgão de proteção ao consumidor mas não interpôs recurso.

2.
Não se verifica a insubsistência da decisão administrativa conforme aventado pelo recorrente em seu apelo, notadamente foi oportunizado ao embargante o exercício do contraditório e da ampla defesa e restou efetivamente demonstrada a violação ao direito da consumidora.

3.
Da análise do processo administrativo, é possível depreender que a postulante no processo administrativo não requereu a contratação do serviço de pecúlio por morte, estando evidente que houve uma venda casada e sem os devidos esclarecimentos à consumidora. Nota-se a conduta abusiva por parte do recorrente, especialmente porque causa enorme estranheza o fato de que supostamente a consumidora contratou o referido serviço, com pagamento mensal de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos), conforme contrato colacionado nos autos (fl. 07 do evento nº 1025468). Porém, mensalmente era lhe cobrado mais que o dobro desta quantia, R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos), circunstância que permite inferir que o contrato apresentado não diz respeito àquele feito pela consumidora ou, alternativamente, que houve ocorrência de cobrança indevida por parte do apelante. Outrossim, não passou desapercebido o fato de que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo recorrente (fls. 06/07 do evento nº 1025468), são muito diferentes da assinatura da recorrente no documento de identidade desta (fl. 02 do evento nº 1025466), o que lança sérias dúvidas sobre a veracidade da contratação por parte da consumidora.

4
.
Por isso, ao seu tempo e diante dos elementos contidos nos autos do processo administrativo, a decisão administrativa que culminou a multa ao recorrente não se encontra eivada de nenhum vício, devendo prevalecer absolutamente hígida.

5
.
O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia, para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

6.
O excesso de execução deve ser verificado por alguma desconformidade em relação ao título executivo, consoante preleciona o artigo 917, §2º do CPC, e não ao processo administrativo que o originou, não havendo que invocar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade da multa administrativa ensejadora da inscrição em dívida ativa para subsidiar referida alegação, eis que este não é o meio adequado para tanto.

5.
Ad argumentandum tantum
, a decisão administrativa não foi ilegal, sobretudo porque devidamente fundamentada e a dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que foi valorada a gravidade da infração e, não obstante a assertiva da recorrente no sentido de que a dosimetria é inadequada por não ter sido valorada a vantagem auferida para graduação da multa no processo, não há nos autos nenhuma demonstração da afirmada incorreção. Em outras palavras, nada há nos autos a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Ademais,
não basta
à
aplicação da pena, a verificação apenas do valor
da vantagem auferida
, devendo-se ter em lume que a multa foi fixada no caso pelo descumprimento claro, por parte do apelante,
d
a legislação consumerista.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.